Tribunal: CARF
Processo: 12448.910056/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910056/2021-37
ACÓRDÃO
3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FUNCIONALIDADES
EPROCESSO. CONHECIMENTO.
Demonstrado o registro no sistema eprocesso de intimação do acórdão da
DRJ como mero “Comunicado” e não como “Intimação”, deve ser superada
a intempestividade do recurso.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que
se pretende ressarcir. Impossibilidade de reconhecer crédito não
comprovado.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Para utilização de créditos extemporâneos, sem a retificação de
declaração, é necessária a sua devida comprovação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS UTILIZADOS
NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N° 10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os
bens utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.

Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário tendo em vista a sua tempestividade e, no mérito, em negar provimento ao
recurso. Os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha e Sabrina Coutinho Barbosa votaram pelas conclusões em relação ao crédito
extemporâneo. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-003.914, de 17 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12448.910055/2021-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-
PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
3
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
2. REsp
no
1.221.170-PR.
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
STJ.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito do
REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à aquisição de
insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe a
empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório, com
base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
4. DIVERGÊNCIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL-CONTRIBUIÇÕES.
Existindo divergência entre os valores da COFINS informados na Escrituração Fiscal
Digital (EFD-Contribuições) em face daqueles registrados na Escrituração Contábil
Digital (ECD), cabe ao Contribuinte justificar a razão da divergência e demonstrar o
direito que alega possuir mediante apresentação de documentação hábil.
5. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, apenas
quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes, ou
porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos extemporâneos é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante
retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
6. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis n°s
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destinam-se às
atividades industriais ou de prestação de serviços.
7. DIREITO
CREDITÓRIO
JÁ
ANALISADO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
4
Não é cabível a rediscussão de direito creditório vinculado a pedido de
ressarcimento, cuja matéria já foi analisada em outro processo administrativo fiscal,
no qual foi indeferido.
8. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
9. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, exceto nos casos
especificados em lei.
10. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE
Revela-se desnecessária a realização de perícia contábil quando o feito fiscal contém
todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir
dados factuais.
11. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista
o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i.
Preliminarmente, a nulidade da intimação e tempestividade do Recurso
Voluntário;
ii.
A necessária reunião deste feito a processo de igual teor ;
iii.
Já no mérito, o direito ao aproveitamento de créditos oriundos da aquisição
de mercadorias e serviços em períodos anteriores (crédito extemporâneo);
iv.
Da improcedência das glosas referentes às aquisições e entradas em
devolução de mercadorias sujeitas à alíquota zero, inclusive no programa de
inclusão digital, à tributação monofásica e revendidas na ZFM;
v.
Da impossibilidade de glosa dos créditos de bens, máquinas e equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado;
vi.
Da indevida glosa dos créditos atinentes aos encargos de depreciação;
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
5
vii.
Do direito ao crédito oriundo de notas fiscais não localizadas e com supostas
diferenças a maior na base de cálculo;
viii.
A possibilidade de utilização de saldo credor de períodos anteriores;
ix.
Da inexistência de omissão de receita; e
x.
A ilegitimidade da glosa e do abatimento de créditos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO E
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Verifica-se nos autos às fls. 1370 o “Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal – Comunicado”, emitido em 03/01/2023, para intimar a
Recorrente do acórdão da Manifestação de Inconformidade. Referido
Termo registra, ainda, que:
“A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o
fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima
informada.”
Às fls. 1372, consta o “Termo de Ciência por Decurso de Prazo –
Comunicado”, consignando a data de ciência o dia 18/01/2023, conforme
abaixo se destaca:
“Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo
de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos
através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 03/01/2023 12:32:57
Data da ciência por decurso de prazo: 18/01/2023”
Nas fls. 1374, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento:
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
6
“Tendo em vista que está encerrado o contencioso administrativo e
considerando que o débito objeto de compensação foi encaminhado para a
equipe de cobrança, encaminhe-se ao arquivo.
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023”
Às fls. 1377/1417, foi realizada a juntada de Recurso Voluntário, datada de
30/05/2023, com preliminar de nulidade da intimação e tempestividade do
Recurso Voluntário, com pedido de remessa obrigatória ao CARF, conforme
Ato Declaratório Normativo COSIT n.° 15/1996:
“COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e
21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Nas fls. 1459, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento:
“Tendo em vista o Recurso Voluntário, encaminhe-se ao CARF.
DATA DE EMISSÃO: 02/06/2023”
Assim, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o advento do
acórdão da DRJ foi indevidamente veiculado em sua Caixa Postal Eletrônica
como mero “Comunicado” e não como “Intimação” de ato processual o
que a induziu a erro no que tange o conteúdo da informação, uma vez que
os “Comunicados” não vinculam ato processual e fluência de prazo
recursal.
Colacionou assim o print da sua Caixa Postal Eletrônica:

Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
7
Para corroborar, trouxe, ainda, a tela do sistema eprocesso na parte
“Comunicados e Intimações”, demonstrando a informação de “não se
aplica” na “Situação de Manifestação”. É possível verificar também na tela
o “Tipo da Correspondência” vinculado ao processo que estamos avaliando
e, na informação, consta “Comunicação” e não “Intimação”, como se pode
verificar, inclusive, em outros casos do print acostado aos autos, os quais
deixo sublinhado para mostrar a diferença dos registros no sistema:

Entendo que a intempestividade do Recurso Voluntário deve,
necessariamente, ser superada.
Para uma melhor análise sobre o ocorrido, vale a leitura do “Manual de
Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-Processo) no Portal de
Atendimento Virtual (e-CAC)”, o qual, inclusive, consta do site do CARF1.
Transcrevo, assim, alguns trechos do capítulo que apresenta as
funcionalidades da consulta de comunicados e intimações:
“3. Comunicados/Intimações – Consultar / Arquivar / Solicitar Juntada de
Documentos em Resposta a Intimação.
A Funcionalidade de “Consulta de comunicados e intimações” foi
reconstruída permitindo um melhor acompanhamento e gerenciamento do
registro das comunicações entre a RFB e Contribuinte.

1 https://carf.economia.gov.br/servicos/mnual-simplificado-do-e-processo.pdf/view
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
8

As principais evoluções da funcionalidade “Comunicados e Intimações” são:
O Gerenciamento pelo próprio Contribuinte dos Comunicados que deseja
arquivar,
permitindo
melhor
acompanhar
na
ABA
“Comunicador/Intimações” aqueles que considera como seu foco principal
de gerenciamento. (Ver seta 01 da Fig.48)
A disponibilização de mais informações em colunas sobre os comunicados,
com destaque sobre o registro do tipo de ciência envolvido, (ver seta 02 da
Fig.48) que pode se tratar de uma intimação que possui prazos definidos na
legislação para efetuar alguma ação, ou um simples comunicado e com
destaque também para o meio em que se está havendo a comunicação com
o contribuinte (Natureza da Ciência) – (Ver seta 03 da fig.48), onde fica
registrado se comunicação se deu eletronicamente (via Caixa Postal do
Contribuinte no e-CAC), via Postal/Manual (por carta registrada via correios
ou presencialmente em uma unidade RFB) ou via Edital, no caso em que a
RFB não consegue localizar o Contribuinte pelos meios anteriormente
destacados.
É relevante também acompanhar a situação da manifestação envolvida no
caso da ciência do tipo “Intimação”
Nesta funcionalidade o Contribuinte pode ainda, além de arquivar um
Comunicado ou Intimação, acionar a funcionalidade de Solicitação de
Juntada de Documento a partir de um determinado comunicado, visando
respondê-lo.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
9

Além disso, nesta tela, o sistema permite clicar na Data/Hora de
determinado comunicado ou intimação permitindo visualizar mais detalhes
sobre o item escolhido (Ver Fig.49)”
Assim, de acordo com as disposições contidas no próprio Manual do
eprocesso, entendo que a Recorrente foi sim induzida a erro, já que o
acórdão da DRJ foi registrado no sistema como “Comunicado” e não como
“Intimação”, o que indica, repita-se, pela própria funcionalidade do
sistema, que não há prazo recursal em aberto.
Ante o exposto, acolho a preliminar requerida pela Recorrente, supero a
intempestividade do Recurso Voluntário, ante o evidente erro do registro
do acórdão da DRJ como “Comunicado” e não como “Intimação” em sua
Caixa Postal Eletrônica.
Passo, assim, a analisar os demais pontos do Recurso Voluntário.

2.
DO PEDIDO DE REUNIÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
17227.720022/2022-51.
A Recorrente pugna pela reunião do presente processo ao processo
administrativo n.° 17227.720022/2022-51, conforme exposto em suas
razões recursais abaixo transcritas:
“Conforme antecipado, o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
ratificou os fundamentos perfilhados no Termo de Verificação Fiscal lavrado
no processo administrativo no 17227.720022/2022-51, para glosar o pedido
de ressarcimento formulado pela ora Recorrente, sob as mesmas razões
jurídicas
ali
ventiladas.
Consequentemente,
como
apontado
na
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
10
manifestação de inconformidade, é facultado à Recorrente utilizar-se das
mesmas matérias de direito elaboradas na impugnação protocolada ao PA
no 17227.720022/2022-51.
Sem prejuízo, em cumprimento ao disposto no artigo 55, §§ 1o e 3o, do
Código de Processo Civil, de rigor a reunião dos processos, e inclusive do
PA no 17227.720010/2022-27, cujos efeitos foram ilegitimamente
irradiados ao r. despacho decisório ora combatido, para julgamento
conjunto, evitando-se a prolação de decisões conflitantes.”
Como se extrai de sua própria manifestação, acima transcrita, a Recorrente
pôde, no presente processo, apresentar as suas razões de defesa no
sentido de defender a legitimidade dos créditos pleiteados.
Sobre o indeferimento da reunião dos feitos, a DRJ assim se manifestou:
“O interessado alega ser a ele facultado atacar o despacho decisório em
tela com as mesmas matérias de direito elaboradas na impugnação
protocolada no processo no 17227-720.022/2022-51, aduzindo ser de rigor
a reunião dos processos, e inclusive do processo no 7227.720.010/2022-27
cujos efeitos afirma terem sido ilegitimamente irradiados ao despacho
decisório ora combatido, para julgamento conjunto, evitando-se a prolação
de decisões conflitantes.
Ocorre que, em que pese a pretensão manifestada, inexiste previsão no
Decreto no 70.235, de 1972, para julgamento conjunto de processos para o
caso em tela. Frise-se, ainda, que o princípio da oficialidade obriga a
Administração a impulsionar cada processo até sua decisão final. Em
homenagem a tal princípio, não pode a autoridade administrativa proceder
ao sobrestamento de processo com litígio regularmente instaurado pela
apresentação de impugnação. Este posicionamento é referendado pela
jurisprudência administrativa, conforme precedentes abaixo:
“SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
BASE
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não podem as
autoridades julgadoras administrativas decidir pelo sobrestamento do
processo, sob pena de violar o princípio da legalidade inserto na
Constituição da República. O princípio da oficialidade impede que o
andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão
referente a outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.
(CARF, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão 1202-000.514, sessão de
23/05/2011)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
11
sua decisão final (Princípio da Oficialidade). Apenas a cobrança do débito
deverá aguardar o pronunciamento principal, se demonstrada a ocorrência
de uma das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.
(2o Conselho de Contribuintes, 2a Câmara, acórdão no 202-18000, sessão de
22/05/2007)”
De mais a mais, observo que o acórdão proferido pela DRJ observou as
razões de defesa aviadas na Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, com sua respectiva documentação. Assim, entendo que o
acórdão proferido pela DRJ foi um acórdão autônomo, não vinculado ao do
processo administrativo n.° 17227.720022/2022-51.
Neste contexto, entendo que não há autorização para reunião dos
processos, motivo pelo qual indefiro o pedido da Recorrente.

3.
DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EM PERÍODOS ANTERIORES
(CRÉDITO EXTEMPORÂNEO).
Conforme se verifica do Despacho Decisório, um dos motivos para glosa de
diversos tipos de crédito da Recorrente foi o fato de se referirem a
períodos anteriores ao trimestre analisado.
Entendeu a DRJ que, nos termos da Solução de Consulta Cosit n.° 54, de
25/03/2021, a apropriação extemporânea de créditos exigiria a necessária
retificação das declarações.
Eis a ementa da referida solução de consulta:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, estão
sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6
de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente
ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro
dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração (§ 1o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002).
A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a
retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada
referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
12
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE
18 DE JULHO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, arts. 3o e 5o; Lei no 11.033, de
2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005; art.16; Decreto no 20.910, de 1932,
art. 1o; e Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018”
Vale dizer que, no meu convencimento, as Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003 não restringem a utilização de crédito extemporâneo das
contribuições não cumulativas, tampouco impõe, para tanto, restrições, tal
como a retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo
utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Em verdade, tais leis estabelecem literalmente que o “crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Vejamos:
Lei n.° 10.833/2003
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...) § 4° O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.”
Lei n.° 10.637/2002
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...) § 4° O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.”
Note-se que o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1197/1230 nega o direito
ao crédito em razão da falta de retificação das obrigações acessórias e ante
a não apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização em
períodos anteriores:
“28. Portanto, para a utilização de créditos extemporâneos é necessário que
reste configurada a sua não utilização em períodos anteriores, mediante a
retificação das declarações correspondentes ou apresentação de outra
prova inequívoca da sua não utilização. Ou seja, a LASA deveria ter
apresentado os arquivos da EFD Contribuições e da DCTF retificadores
referentes aos meses de 11/2013 a 11/2016, que suportasse o
aproveitamento desses créditos nos períodos de apuração correspondentes
(conforme estabelecido no § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003), ao invés de informá-los no bloco “C” registros “C191 e
C195” da EFD Contribuições do ano calendário de 2017 e 2018. Os créditos
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
13
aproveitados
de
forma
extemporânea
foram
glosados e estão
relacionados no anexo 02 deste Termo.”
Sobre esse ponto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega de forma
genérica que a Fiscalização não motivou adequadamente o indeferimento
e que a própria Fiscalização poderia ter verificado as informações na
análise das EFDs Contribuições previamente transmitidas à RFB. Confira-se
o trecho no Recurso Voluntário:
“Por sua vez, os I. Julgadores admitiram que o registro de crédito
extemporâneo possui previsão expressa no artigo 3o, §4o, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, mas acabaram por afastar o direito ao crédito
porquanto não haveria sido realizada a retificação das EFD’s Contribuições
ou apresentada “outra prova inequívoca da sua não utilização”.
No entanto, diversamente, caberia à própria Fiscalização, para glosar os
valores, motivar adequadamente este ato por meio da averiguação de
suposto prévio aproveitamento dos créditos, em consonância com o artigo
142, do CTN, c.c. art. 50, da Lei no 9.784/1999, o que não ocorreu no
presente caso.
E nem poderia, haja vista que a mencionada “prova inequívoca” já foi
produzida e consiste nas próprias EFD’s Contribuições previamente
transmitidas, as quais estão à disposição da Receita Federal do Brasil, que
poderia facilmente processar os dados ali inseridos e constatar
supostas duplicidades, se houvesse – o que, estranha e
contraditoriamente, não logrou identificar.
Diante do exposto e à vista do artigo 3o, §4o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, resta claro que a Recorrente faz jus ao aproveitamento
extemporâneo dos créditos relacionados a notas fiscais emitidas em
períodos anteriores ao fiscalizado.”
Reforço, dessa forma, que entendo ser prescindível a retificação das
declarações para fins de aproveitamento de crédito extemporâneo, no
entanto, nesse caso, me parece que a Recorrente, que pleiteia o crédito,
simplesmente desconsiderou as razões do Despacho Decisório, alegando
genericamente já ter transmitido outras declarações e que assim a RFB
poderia conferir por meio da análise dessas declarações que não havia
utilizado o crédito anteriormente.
Ora, créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados,
especialmente quando questionados pela administração tributária. Vale
ressaltar que cabe à Recorrente o ônus de comprovar, por meio de provas
hábeis e idôneas, a existência do crédito alegado, conforme estipulado
pelo artigo 373, do Código de Processo Civil:
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
14
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Sendo o ônus da prova da Recorrente, deveria ter juntado aos autos sua
contabilidade demonstrando os valores que pretendia ver ressarcido,
planilhas com suporte de cálculo, lista de notas fiscais, as próprias
declarações fiscais que menciona, o que não o fez.
A Recorrente não utilizou da faculdade de apresentar documentos
pertinentes, suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito
pleiteado.
Portanto, nego provimento.

4.
DA IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES E
ENTRADAS EM DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS À ALÍQUOTA
ZERO, INCLUSIVE NO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA E REVENDIDAS NA ZFM.
Alega a Recorrente que teriam sido glosados valores referentes a entradas
de mercadorias cujas saídas não estão sujeitas à contribuição.
Defende que o direito ao crédito estaria previsto na Medida Provisória n.°
206/2004, posteriormente convertida na Lei n.° 11.033/2004, que
passaram a prever expressamente a possibilidade do aproveitamento de
créditos da COFINS, mesmo em operações sem incidência da contribuição.
O artigo 17, da Lei n.° 11.033/2004, assim determina:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.”
De fato, o referido dispositivo legal prevê que as vendas efetuadas sem o
pagamento da contribuição ao PIS e à COFINS não impedem a manutenção
dos créditos vinculados a tais operações.
Ou seja, ao realizar venda com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência de PIS e COFINS, o contribuinte não é obrigado a fazer o estorno
dos créditos vinculados aos produtos vendidos.
Ocorre que, no caso, a glosa se deu em razão do crédito na aquisição de
produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições que, por expressa
vedação legal, não dão direito a crédito de PIS e COFINS.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
15
É o que determina os artigos 3°, §2°, II, das Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003:
“Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição;”
A vedação do direito ao crédito na operação de aquisição que não se
sujeita às contribuições (artigos 3°, §2°, II, das Leis n.°s 10.637/2002 e
10.833/2003) não se confunde com o direito de manutenção dos créditos
vinculados à operação de saída que não se sujeita ao pagamento do PIS e
da COFINS (artigo 17, da Lei n.° 11.033/2004).
A distinção entre a vedação ao crédito e a hipótese de manutenção é feita
de forma precisa pelo acórdão da DRJ, conforme trecho abaixo:
“A análise isolada do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que
haveria nele real amparo para a pretensão de créditos relativamente às
receitas auferidas com a revenda, receitas essas não tributadas no regime
não-cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins.
Mas, note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o
vocábulo “manutenção” dos créditos a que se refere. Ora, o § 2o, II do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui o direito de crédito na aquisição de
produtos sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, não há crédito a ser
mantido na venda desses produtos. Ao se referir o dispositivo à
“manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de
vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos,
encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não estando, de forma
alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Em outras palavras, só se mantém aquilo que se tem.”
Pelo exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas realizadas.

5.
DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS CRÉDITOS DE BENS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
16
Alega a Recorrente que “a D. Fiscalização glosou todos os créditos
apurados como encargos de depreciação de bens, máquinas e
equipamentos, sob a justificativa de que a Recorrente não se dedicaria à
produção de bens ou prestação de serviços, vulnerando o artigo 3o, inciso
VI, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03”.
Aduz, ainda, a Recorrente que “os móveis e utensílios, máquinas e
equipamentos são imprescindíveis por estarem naturalmente conectados
ao manejo e disposição dos produtos em centros de distribuição e lojas –
sem os quais não seria viável a execução dos trabalhos para empresa do
porte da Recorrente –, além da concessão de condições materiais dignas a
funcionários e clientes em estabelecimentos e escritórios, novamente,
inclusive por exigências legais laborais e consumeristas, sendo assim
comparáveis aos EPI’s referidos no REsp no 1.221.170/PR”.
Ocorre que, a atividade de revenda de mercadorias possui creditamento
próprio, não sendo aplicável, a esta atividade, a previsão do inciso VI, do
artigo 3° das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003, na medida em que
determina que o direito ao crédito se dá na aquisição dos bens a serem
utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços:
“VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”
Neste contexto, o direito ao creditamento de bens incorporados ao ativo
imobilizado deve se dar na sua aquisição para utilização na produção de
bens ou na prestação de serviços, não havendo, portanto, previsão legal do
direito ao crédito na atividade comercial.
Neste sentido, é a jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS UTILIZADOS
NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N° 10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os
bens utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.”
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
17
(Acórdão no 3401-010.725 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária)
A Recorrente alega ainda que exerce serviços de publicidade e de
intermediação e que também por isso, teria direito ao crédito, nos termos
do inciso VI acima transcrito.
Ocorre que, apesar de alegar e até mesmo comprovar que exerce tais
serviços, a Recorrente em momento algum traz qualquer relação entre os
bens aquiridos e a prestação de serviços.
Neste sentido, deve ser mantida a glosa realizada.

6.
DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS ATINENTES AOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO RELATIVOS À CONTA CONTÁBIL “13201066 – ACERVO
NOVO”.
Conforme se verifica do Termo de Verificação utilizado como base do
Despacho Decisório, a d. Fiscalização entendeu que a Recorrente faz jus
aos créditos incidentes sobre as despesas com depreciação/amortização
em imóveis próprios ou de terceiros, desde que os bens estejam sendo
utilizados nas atividades da empresa, aduzindo-se que os encargos de
depreciação sobre os bens do “Acervo Novo” não se enquadram nesta
situação.
Em virtude disso, os créditos descontados sobre esses encargos foram
glosados.
Alega a Recorrente que estes créditos estavam lançados sob a rubrica
“13201066 Acervo Novo” e que a Fiscalização não teria compreendido que
a referida conta se vincula, em verdade, à atividade de locação de DVDs
exercida secundariamente pela Recorrente, desde a incorporação da
Blockbuster em 2007.
Aduz em sua defesa que o inciso VI, do artigo 3°, das Leis n.°s 10.637/2002
e 10.833/2003, autoriza a contabilização de créditos sobre “bens
incorporados ativo imobilizado, adquiridos (...) para locação a terceiros”.
Ao analisar a questão, a DRJ se manifestou no sentido de que não haveria
nos autos elementos suficientes para considerar líquido e certo o direito ao
crédito da Recorrente e observou a dificuldade da contabilização de tal
ativo. Vejamos:
“O “Acervo Novo”, englobando filmes novos e antigos, é um desafio para a
contabilização como imobilizado, pois trata-se de bens de pequeno valor e
rápida obsolescência. Não resta claro o que é novo ou usado, o que pode ser
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
18
vendido ou apenas alugado (uma vez que as lojas administradas pela
empresa possuíam filmes tanto para aluguel quanto para venda).
Como exemplos de regras aplicáveis à possibilidade de incorporação de
determinado bem ao ativo imobilizado da pessoa jurídica citam-se o art. 15
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e os itens 7 a 9 da NBC TG 27 (R3) – Ativo
Imobilizado, de 2015, do Conselho Federal de Contabilidade:
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
CPC 27 – ATIVO IMOBILIZADO
Reconhecimento
7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo
se, e apenas se:
(a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item
fluirão para a entidade; e
(b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.
Considerando a experiência comum acerca da utilização de DVD para
locação (vida útil inferir a 1 (um) ano) e o baixo valor unitário dos mesmos,
infere-se que os DVD por ela adquiridos não poderiam ser incorporados a
seu ativo imobilizado. Todavia, trata-se apenas de uma inferência, dada a
inexistência de informações suficientes fornecidas pela interessada.”
Portanto, entendeu o acórdão da DRJ por negar o direito ao crédito sob o
fundamento de que os DVDs adquiridos pela Recorrente não poderiam ser
incorporados a seu ativo imobilizado bem como que não haveria
informações suficientes para a validação do crédito.
Em seu Recurso, a Recorrente reafirma que os bens em questão se tratam
de DVDs e, por isso, haveria direito ao crédito.
Não trouxe a Recorrente, no entanto, qualquer elemento no sentido de
desconstituir o fundamento previsto no artigo 15, do Decreto-Lei n.°
1.598/1977:
“Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”
Neste ponto, cumpre lembrar que é dever da Contribuinte de manter o
controle de todas as operações que influenciem a apuração do valor
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
19
devido a título de contribuição para o PIS e COFINS no regime não-
cumulativo, bem assim dos respectivos créditos a serem deduzidos.
Assim, em se tratando de créditos utilizados pela Recorrente, a serem
deduzidos do valor devido da contribuição, imprescindível se faz a
comprovação dos gastos que lhe deram origem, mediante documentação
robusta, a fim de se confirmar a liquidez e certeza desses créditos.
Não tendo a Recorrente comprovado pelos elementos possíveis a
composição da conta do ativo imobilizado, entendo que deve ser mantida a
glosa efetivada pelo Despacho Decisório.

7.
DO DIREITO AO CRÉDITO ORIUNDO DE NOTAS FISCAIS NÃO
LOCALIZADAS E COM SUPOSTAS DIFERENÇAS A MAIOR NA BASE DE
CÁLCULO.
Em relação aos créditos advindos dos bens adquiridos para revenda, a d.
Fiscalização entendeu por glosar aqueles:
i.
referentes a notas fiscais de entrada “inexistentes na base de dados do
Sped”; e
ii.
supostamente apurados sobre valores maiores que o preço, ou com
diferenças entre “as informações apresentadas na EFD Contribuições (registros
C191 e C195) com as detalhadas nos arquivos apresentados pela empresa em
atendimento o item “5” do Termo de Intimação Fiscal no 01”.
O Termo de Verificação Fiscal assim avaliou a questão:
“51. Durante a análise da EFD Contribuições, verificamos que as Notas
Fiscais Eletrônicas de aquisição, modelo 55, que a empresa descontou
créditos do PIS e da Cofins foram informadas na EFD Contribuições de forma
consolidada, nos “registros C191 e C195”. Diante deste fato, a empresa foi
intimada, através do item “5” do Termo de Intimação Fiscal no 01, a
apresentar arquivo, formato TXT, detalhando por nota fiscal, essas
informações.
52. Com base neste arquivo identificamos as chaves das notas fiscais
eletrônicas (NFe) e o valor da base de cálculo que a empresa descontou os
créditos do PIS e da Cofins. De posse dessas informações realizamos o
batimento com as notas fiscais eletrônicas baixadas da plataforma do Sped
juntamente com o “valor do Item” menos o “valor do desconto” acrescido
do “valor do IPI” não recuperável mais o “valor do frete” e o “valor do
seguro” ambos obtidos das NFe. Esses acréscimos foram realizados porque
eles integram o valor de aquisição da mercadoria e o contribuinte tem
direito de descontar créditos sobre eles, conforme definido no art. 167 da
Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
20
[...]
53. Neste batimento verificou-se que a empresa descontou créditos do PIS e
da Cofins sobre uma base de cálculo a maior. Diante deste fato, os créditos
descontados sobre essa diferença (base de cálculo a maior) foram glosados
e estão demonstrados no anexo 01 deste termo.
54. Também realizamos a batimento entre as informações apresentadas na
EFD Contribuições (registros C191 e C195) com as detalhadas nos arquivos
apresentados pela empresa em atendimento o item “5” do Termo de
Intimação Fiscal no 01. Os créditos descontados sobre a diferença da base
de cálculo encontrada a maior na EFD Contribuições foram glosados pelo
fato de a empresa não ter apresentado as informações contendo a
documentação fiscal comprobatória. Essa diferença cujos créditos foram
glosados está demonstrada no anexo 05 deste termo.
55. Verificamos também que a LASA se aproveitou de créditos do PIS e da
Cofins apurados com base em aquisições lastreadas em notas fiscais
eletrônicas canceladas e inexistentes na base de dados do Sped. Os créditos
pleiteados indevidamente com base nesses motivos foram glosados e
estão relacionados no anexo 02 deste termo.”
Em sua Manifestação de Inconformidade, alegou a Recorrente que em
relação ao item “(i)” estaria levantando a documentação adicional
relacionada à comprovação dos documentos fiscais que amparam os
créditos lançados e reserva seu direito à posterior juntada do material, na
forma explicitada no tópico preliminar acerca da produção probatória da
manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, entendeu a DRJ que “por não haver questionamentos sobre
os levantamentos que fundamentam a glosa, considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela contribuinte,
a vista do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 e alterações”.
Neste ponto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz em um único
parágrafo a seguinte matéria de defesa: “em relação ao item “(i)” a
Recorrente, através da planilha “Chaves NFs” acostada em 04/08/2022,
logrou comprovar, sem sombra de dúvidas, a existência das Notas Fiscais
que amparam as operações que deram origem aos créditos indevidamente
glosados pela Autoridade Fiscal”.
Evidente que, ainda que a matéria não tivesse sido considerada como não
impugnada, a mera alegação acima transcrita impede o reconhecimento do
crédito na medida em que não houve qualquer comprovação da
Recorrente sobre a existência do crédito.
Quanto ao item “(ii)” a Recorrente diz que “verificou que as diferenças
apontadas nos Anexos 01 e 05 do TVF (fls. 895/3.050 e 19.372 do PA
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
21
17227-720.022/2022-51), decorrem de aparente falha na coleta integral
dos dados de cada documento fiscal. Isto é, as “diferenças a maior”
referem-se aos demais encargos ali presentes, tais como o IPI e ICMS-ST,
cujo ônus é repassado ao adquirente, in casu, a Recorrente”.
Aduz ainda que:
“Outrossim, casos há em que a Recorrente efetua simultaneamente à
aquisição, por força da legislação estadual, recolhimento antecipado ou
suplementar do ICMS ou ICMS-ST que tenham sido deficitários, a acrescer o
custo de aquisição das mercadorias, e totalizando os valores informados à
fiscalização.
Nesse sentir, cabe frisar que as regras atinentes ao preenchimento de
documentos fiscais são de natureza exclusivamente formal, e não alteram a
natureza do negócio jurídico subjacente.
Nos termos do artigo 482, do Código Civil, o adquirente se obriga ao preço
da coisa vendida, e o artigo 3o, § 1o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, confere a ele créditos presumidos calculados “mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor
dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês”. Assim,
é evidente que o crédito deve ser calculado sobre o valor total da nota fiscal,
pois ainda que parte de seu valor seja atribuído a tributos, juridicamente,
faz parte do “valor dos itens” adquiridos e corresponde justamente ao preço
acordado entre as partes.
Assim, deduz-se que a Recorrente faz jus ao aproveitamento da
integralidade dos créditos advindos dos bens adquiridos para revenda,
calculados inclusive sobre o ICMS-ST e o IPI, por se tratar de operações
efetivamente realizadas e sujeitadas à tributação.”
Ocorre que, apesar de suas alegações, mais uma vez a Recorrente não
comprova e muito menos detalha qualquer valor de crédito indevidamente
glosado, o que, mais uma vez, afasta qualquer possibilidade de
reconhecimento do crédito.

8.
DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CREDOR DE PERÍODOS
ANTERIORES.
No Termo de Verificação Fiscal, foi consignado o seguinte:
“56. No período fiscalizado o contribuinte aproveitou de saldo de créditos do
PIS e da Cofins de períodos anteriores, ou seja, apurados até 31/12/2016.
Entretanto, conforme veremos abaixo, o contribuinte não possui nenhum
saldo de créditos do PIS e da Cofins de períodos anteriores a transferir
para 01/01/2017.”
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
22
Em sua defesa, alega a Recorrente que “a utilização do saldo acumulado de
períodos anteriores encontra-se em consonância com a legislação aplicável,
não havendo razão material para qualquer glosa por parte da autoridade
fiscal no quesito ora analisado, seja por não haver decisão administrativa
final condenatória nos processos informados, seja pela “glosa em cascata”
implicar em dupla cobrança do mesmo crédito tributário e/ou inclusive
porque sequer houve nos processos n.°s 16682.900238/2020-05,
16682.900239/2020-41, 16682.901296/2020-48 e 16682.901297/2020-92
constituição de novos débitos ou glosa dos créditos transportados aos
períodos subsequentes, mas mera prolação de despachos decisórios
acerca de pedidos de ressarcimento da Contribuição ao PIS e da COFINS
acumuladas nos 3o e 4o trimestres de 2015, que não produzem os efeitos
do artigo 9o, § 4o, do Decreto n.° 70.235/1972”.
Tratando-se de Despachos Decisórios proferidos, no que concerne pedidos
de ressarcimento, e não auto de infração, entendo que não é necessário o
sobrestamento do feito, já que a matéria da glosa do crédito foi trazida e
discutida nesses autos.
Cabe a Recorrente, portanto, aviar suas razões de defesa independente dos
outros processos administrativos.

9.
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA VERIFICADA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 17227.720022/2022-51.
O Termo de Verificação Fiscal deixou também de reconhecer o direito
creditório da Recorrente em razão dos seguintes fatos:
“62. Além dos créditos aproveitados de forma indevida, a fiscalização
constatou também que a LASA realizou vendas de mercadorias que
deveriam ter sido tributadas para o PIS e pela Cofins não cumulativos, mas
não foram.
63. Verificamos que a empresa enquadrou indevidamente a receita com as
vendas dessas mercadorias com o Código da Situação Tributária - CST 06
(operação tributável à alíquota zero) e com o CST 04 (operação tributável
monofásica – revenda à alíquota zero). Entretanto, não existe previsão legal
para redução à zero das contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre a
receita de vendas dessas mercadorias.
64. Em virtude disso, a fiscalização adicionou o valor dessas contribuições
ao valor débito apurado pela empresa para o PIS e a Cofins. Como essas
receitas estão sujeitas à tributação não cumulativa das contribuições para o
PIS e Cofins, aplicamos a alíquota integral de 1,65% e 7,60%,
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
23
respectivamente, conforme disposto no art. 2o das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003.”
Contra esse ponto, assim se insurge a Recorrente:
“Neste quesito, contudo, a imputação fiscal se afigura genérica e carece de
elementos aptos a suportá-la, desatendendo simultaneamente aos
requisitos de motivação e comprovação a que se refere o artigo 50, da Lei
no 9.784/1999, e os imperativos dos artigos 3o e 142, do CTN.
Confira-se que a autoridade fiscal declinou de precisar adequadamente o
fundamento legal para sujeição das mercadorias descritas em seu
levantamento ao regime de tributação eleito, e não justificou os âmbitos de
aplicação correta dos CST’s 04 e 06.
Frise-se que como a Recorrente, na sua atividade regular de apuração do
imposto estadual, não aplicou às mercadorias relacionadas as regras
próprias do regime não-cumulativo, o respectivo enquadramento erige-se
como controvérsia primordial e pressuposto para o lançamento fiscal
atrelado à ausência do recolhimento correspondente.
Posto isso, ante a insubsistência dos elementos basilares para exigência das
contribuições defendidas pela Fiscalização, é patente a irregularidade
formal e material do lançamento, eis que posto de maneira abstrata,
ausentes as justificativas para a capitulação eleita, pelo que não merece
prosperar.
Demais disso, ainda que a autoridade fiscal tenha ressalvado no item “XVII”
de seu relatório a necessidade de exclusão do ICMS das bases de cálculo a
Contribuição ao PIS e da COFINS, vislumbra-se no Anexo 07 do TVF (fls.
19.373/ 26.561 do PA 17227.720.022/2022-51) que isto inocorreu em
muitos casos, eis que foi desprezado do ICMS-ST recolhido antecipadamente
pela Recorrente, a revelar excesso de exação neste ponto.”
Ora, mais uma vez, a Recorrente não traz qualquer elemento ou prova no
sentido de afastar o entendimento fiscal, em especial no que tange o
alegado desprezo de exclusão da não exclusão do ICMS-ST da base de
cálculo do PIS e da COFINS, não trouxe a composição da base de cálculo
das contribuições, razão pela qual não merecem prosperar suas alegações.

10. DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA E DO ABATIMENTO DE CRÉDITOS EM
DECORRÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 17227.720010/2022-
27.
Neste ponto, a Recorrente cria um tópico para rebater a conclusão da DRJ
no sentido de que “não restou crédito algum a ser ressarcido, vez que todo
ele foi usado para deduzir Cofins devida”.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
24
Ainda que, de fato, exista uma discussão no âmbito do processo
administrativo n.° 17227.720010/2022-27 pendente de decisão definitiva,
fato é que o presente processo tratou de todas as questões referentes aos
créditos que a Recorrente pretende o ressarcimento e, como visto nos
tópicos anteriores, não houve qualquer demonstração ou esforço da
Recorrente no sentido de comprovar a existência do crédito.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não traz nenhum elemento novo
no sentido de comprovar a existência do crédito pleiteado, mas apenas cria
tópico adicional fazendo referência a outros processos administrativos.
Confira-se:
“É evidente, contudo, que as razões, provas e fundamentos legais do PA no
17227.720010/2022-27 não foram ratificados e transpostos aos presentes
autos, tal como foram as razões, provas e fundamentos legais do PA no
17227.720022/2022- 51.
Frise-se que não foi proferida decisão administrativa final condenatória no
PA no 17227.720022/2022-51, razão pela qual seus efeitos não podem ser
simplesmente presumidos ou transpostos a qualquer outro procedimento
fiscal como se certos fossem.
Com efeito, não é lícito à autoridade fiscal desconsiderar/abater crédito do
contribuinte sem observância ao devido procedimento fiscal de que cuida o
artigo 142 c.c 145, do CTN. Se pretendesse a DRF-RJ embasar suas
conclusões também no PA no 17227.720010/2022-27, deveria tê-lo
ratificado e oportunizado à Recorrente apresentar suas razões de defesa,
porquanto a motivação das decisões administrativas é requisito formalístico
de validade dos atos administrativos decisórios, sob pena de violação aos
pilares da ampla defesa e contraditório (art. 5, LV, da CF) no âmbito
administrativo.
Se expurgados os efeitos do PA no 17227.720010/2022-27, verifica-se que
remanesceriam saldos de R$ 4.457.392,95 e R$ 1.663.957,72 para
ressarcimento da COFINS nos meses de fevereiro e março de 2017,
respectivamente, suficientes à homologação aos menos parcial das
compensações declaradas, consoante o “Demonstrativo IV.C” que instruiu a
Manifestação de inconformidade.
Assim, é de rigor que sejam afastados os efeitos do PA no
17227.720010/2022- 27, ilegitimamente projetados ao presente feito sem
qualquer motivação e com preterimento do direito de defesa (art. 5, LV,
da CF).”
Tal como já falado em tópico anterior, a parte incumbida do ônus
probatório possui o amplo direito de produzir a prova. A parte adversa, em
contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só assim o
contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes. O
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910056/2021-37
25
ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos
que lhe são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção
do julgador, nesse sentido, a organização e vinculação dos documentos
(hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a reunião de suas
informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para
um convencimento.
Assim, entendo que incumbe a quem reivindica um direito creditório a
comprovação de sua existência. Por envolver a fruição de créditos, cabe à
requerente o ônus da comprovação do seu direito.

Ante o todo exposto, voto por acolher a preliminar de tempestividade do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário tendo em vista a sua tempestividade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 1519
DF CARF MF
Original